Tribunal: TJDFT
Processo: 0739456-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, REQUISITO NÃO PREENCHIDO. DOSIMETRIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONSIDERADOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na trilha de entendimento jurisprudencial dominante, a incidência do princípio da insignificância depende da presença simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu; e d) inexpressiva lesão jurídica ao bem tutelado. 1.1. Tendo sido o crime cometido com o ânimo de retaliação, além de não ter sido restituído o bem subtraído, não se pode dizer que a conduta se reveste de reduzido grau de reprovabilidade. 1.2. Não sendo insignificante a conduta do agente, cumpre reconhecer que ela é formal e materialmente típica, devendo ser mantida a condenação.
2. A condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos analisados não pode ser considerada para a configuração da reincidência. Agravante afastada de ofício. 2.1. Apesar de a condenação poder configurar maus antecedentes, é inviável a sua utilização com essa finalidade, sob pena de se prejudicar o réu em recurso exclusivo da Defesa.
3. Sendo a pena privativa de liberdade aplicada inferior a quatro anos e apresentando o acusado apenas uma circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
4. Embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu não seja reincidente em crime doloso, verifica-se que a substituição não é medida suficiente, pois, além de as circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao acusado, na condenação anterior foi concedida a substituição da pena, mas o apenado voltou a delinquir, o que demonstra a ineficácia da medida para a prevenção da reiteração delitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.